Tribunal: TJMT
Processo: 1017145-98.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017145-98.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR - CPF: 264.670.908-02 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (AGRAVANTE), FLAVIO JOSE PENSO JUNIOR EIRELI - CNPJ: 01.836.999/0001-76 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
TELEFONICA BRASIL S.A
.

AGRAVADO(S):
FLAVIO JOSE PENSO JUNIOR EIRELI
.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PROTESTO CONTRA ALIENAÇÃO DE BENS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DE RISCO À EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Telefônica Brasil S.A. contra decisão interlocutória proferida nos autos de Ação de Cobrança, que indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória de urgência para expedição de protesto contra alienação de bens do devedor, sob fundamento de ausência dos requisitos legais previstos no art. 300 do CPC. A agravante alegou risco de dilapidação patrimonial da parte adversa e defendeu a natureza não constritiva da medida, invocando os
arts
. 300 e 301 do CPC e o art. 54, IV, da Lei nº 13.097/2015, bem como precedentes favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os pressupostos legais para concessão da tutela provisória de urgência, na modalidade cautelar, consistente na expedição de protesto contra alienação de bens, diante de alegado risco à efetividade da futura execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela provisória de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme estabelece o art. 300 do CPC.

O protesto contra alienação de bens, como medida de natureza cautelar, deve ser embasado em indícios concretos de tentativa de ocultação ou alienação fraudulenta de patrimônio, o que não se verifica no presente caso.

A simples inadimplência contratual, desacompanhada de prova de dilapidação patrimonial iminente ou de condutas que visem frustrar
a futura execução, não justifica a adoção de medidas excepcionais como o protesto requerido.

A jurisprudência consolidada desta Corte e de Tribunais Superiores orienta-se no sentido de que a concessão de medidas cautelares requer elementos objetivos que demonstrem risco efetivo ao resultado útil do processo, inexistentes na hipótese.

Ausente qualquer modificação fática ou argumentativa no recurso capaz de infirmar os fundamentos da decisão de indeferimento da tutela recursal anteriormente apreciada, deve-se manter a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de protesto contra alienação de bens exige prova concreta de risco à efetividade da execução, não sendo suficiente a mera inadimplência contratual.

Medidas cautelares previstas no art. 301 do CPC devem observar os requisitos do art. 300, com demonstração clara e objetiva do periculum in mora.

A ausência de elementos probatórios de ocultação ou alienação de bens obsta o deferimento de medidas urgentes de natureza patrimonial.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 294, 297, 300 e 301; Lei nº 13.097/2015, art. 54, IV.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT, AI nº 1029158-03.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 14.05.2024
;
TJ-MT, AI nº 1017399-42.2023.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 31.01.2024
;
TJ-MG, AI nº 1.0000.24.134373-0/001, Rel. Des. Vicente de Oliveira Silva, j. 26.06.2024
;
TJ-MG, AI nº 2864779-88.2022.8.13.0000, Rel. Des. Cavalcante Motta, j. 28.02.2023
;
TJ-MG, AI nº 1.0000.21.128951-7/001, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, j. 14.09.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A,
contra decisão interlocutória (ID. 192772382 – Autos de Origem nº 1029873-02.2024.8.11.0003), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que indeferiu pedido liminar de expedição de protesto contra alienação de bens, nos autos da Ação de Cobrança, sob os seguintes fundamentos:

“[...] ausentes os requisitos legais para o deferimento da liminar pretendida, tendo em vista que a apuração dos fatos elencados na exordial demandam maior dilação probatória e submissão ao contraditório para serem aferidos, motivo pelo qual, impõe-se o indeferimento do pedido (art. 300, CPC). [...]” (ID. 192772382)

Em razões recursais,
a parte
agravante
sustenta as seguintes teses:

1.
Cabimento da medida liminar de protesto contra alienação de bens nos termos dos
arts
. 300 e 301 do CPC;

2.
Amparo legal no art. 54, IV da Lei n.º 13.097/2015;

3.
Risco de dilapidação patrimonial da parte adversa;

4.
Natureza não constritiva da medida;

5.
Jurisprudência favorável do TJGO e outros Tribunais;

6.
Inércia e inadimplência da parte adversa;

7.
Prejuízo à efetividade da futura execução se a medida for indeferida.

Indeferido o
pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal
(ID.
289861899
)

A parte
agravada
não apresentou contrarrazões até o presente momento.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz
.

Recurso tempestivo e preparo efetuado.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
TELEFONICA BRASIL S.A
.

AGRAVADO(S):
FLAVIO JOSE PENSO JUNIOR EIRELI
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão interlocutória, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que, na Ação de Cobrança, indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória de urgência, consistente na expedição de protesto contra alienação de bens do devedor.

Em síntese, o Juízo a quo concluiu que

a medida requerida pela parte autora não preenchia os requisitos do art. 300 do CPC, por inexistirem elementos que demonstrassem o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo;

a pretensão deduzida exigiria dilação probatória, sendo incabível sua concessão em caráter liminar e inaudita altera parte;

o protesto contra alienação de bens, embora possível no sistema processual, exige demonstração concreta de risco à efetividade da futura execução, o que não se verificou nos autos
.

O
agravante
sustenta que a medida requerida encontra amparo legal nos artigos 300 e 301 do CPC e no art. 54, IV, da Lei nº 13.097/2015. Defende que se trata de providência meramente preventiva, sem efeitos constritivos, e que visa resguardar a utilidade da futura execução, diante do inadimplemento da obrigação no valor de R$ 50.907,61.

Aduz ainda que há risco iminente de dilapidação patrimonial, considerando a ausência de manifestação da parte adversa, bem como jurisprudência que admite a adoção da medida em hipóteses similares.

Pois bem,

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está
eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que
indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória de urgência, consistente na expedição de protesto contra alienação de bens do devedor.

A decisão agravada
in
deferiu o pedido sob o seguinte fundamento:

“
TELEFÔNICA BRASIL S/A
, pessoa jurídica de direito privado, via seu bastante procurador, ingressara neste Juízo com a presente “Ação de Cobrança”, em desfavor de
FLAVIO PENSO JUNIOR LTDA
, pessoa jurídica de direito privado, pelos fatos elencados na inicial, sobreveio o pedido de citação, vindo-me conclusos.

DE
C I D O:

Preambularmente,
registre-se que cabe ao advogado cadastrar-se/habilitar-se junto ao Sistema
PJe
, nos termos do artigo 21, da Resolução nº03/2018/TP/TJMT
; incorrendo a parte no disposto no §1º do referido artigo, desde já autorizo a Senhora Gestora a proceder a intimação da parte para regularizar a representação processual, no prazo de (5) cinco dias, sob as penas da lei.

Noutro norte, o artigo 294, do Código de Processo Civil dispõe sobre a tutela provisória,in
verbis
:
“A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência”.
Destaque-se, neste momento que a tutela de urgência se subdivide em cautelar e antecipada.

Salutar é frisar e elucidar o termo escolhido pelo legislador para as tutelas no atual Código de Processo Civil, qual seja, tutela provisória. Sobre o tema é a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves:

“[...] a tutela provisória de urgência tem um tempo de duração predeterminado, não sendo projetada para durar para sempre. A duração da tutela de urgência depende da demora para a obtenção da tutela definitiva, porque, uma vez concedida ou denegada, a tutela de urgência deixará de existir. Registre-se que, apesar de serem provisórias, nenhuma das tutelas de urgência é temporária. Temporário também tem um tempo de duração
predeterminado, não durando eternamente, mas, ao contrário da tutela provisória, não é substituída pela tutela definitiva; simplesmente deixa de existir, nada vindo tomar seu lugar”
(Amorim Assumpção Neves, Daniel. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. Editora
Juspdivm
. 14ª Edição – 2022. p.492) (grifo nosso).

Não há, pois, que se falar em deferimento de tutela quanto à pretensão da autora, muito embora travestida de tutela provisória de urgência, que culmine, apenas e tão somente, na resolução do méritoinaudita altera parte, eis que quando da prolação da sentença não se verificará a substituição da tutela de urgência pela tutela satisfativa final do Estado, a qual se obtém com o trânsito em julgado da sentença.

Desta feita, forçoso concluir que quando da apreciação da tutela provisória esgotar-se o provimento final do processo aquela não poderá ser deferida, sob pena de incorrer em prejulgamento do feito.

De outro
norte
, há que se destacar que para que seja deferida a tutela provisória de urgência (antecipada ou cautelar) deverá haver a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não se verifica no caso em tela(art. 300, CPC).

Sobre a questão, eis a jurisprudência:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - TUTELA PROVISÓRIA -DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. - - O art. 300 do CPC/15 dispõe acerca dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, na modalidade cautelar ( CPC, art. 301) ou antecipada, que consistem na probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - Não demonstrados os requisitos exigidos, o pedido de concessão da tutela provisória não deve ser acolhido - Inexistindo elementos, da dilapidação de patrimônio, a justificar o bloqueio on-line neste momento processual, impõe-se seu indeferimento”
(TJ-MG - AI: 28647798820228130000, Relator: Des.(a) Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 28/02/2023, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/03/2023) (grifo nosso).

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - TUTELA ANTECIPADA - REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS - BLOQUEIODE VEÍCULOS - NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO
PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA. Para a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada é necessária a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem assim da reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme disposto no art. 300 do CPC/2015. Ausentes elementos suficientes à constatação da probabilidade do direito alegado, demandando a questão de dilação probatória, e não demonstrado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC/2015), impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu a medida de lançamento de impedimento relativo a eventuais veículos dos Réus/Agravados”
(TJ-MG - AI: 10000211289517001 MG, Relator: Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 14/09/2021, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/09/2021)

Neste trilho, ressalto que não vislumbro a existência dos requisitos para a concessão da tutela jurisdicional pretendida nos termos dos artigos 300 e seguintes do Código de Processo Civil, ausente assim
o chamadopericulum in mora –eis que não comprovado nos autos o perigo do dano ao aguardar o deslinde da questão, ao menos não em sede de cognição sumária
–o qual deve, necessariamente, ser concomitante aofumus boni iurispara o deferimento da tutela provisória de urgência.

Assim, conforme se depreende da ação proposta pela parte autora, vê-se que os elementos carreados ao ventre dos autos não convencem o espírito do julgador do fato que se propõe,
mesmo porque,ausentes os requisitos legais para o deferimento da liminar pretendida, tendo em vista que a apuração dos fatos elencados na exordial demandam maior dilação probatória e submissão ao contraditório para serem aferidos, motivo pelo qual, impõe-se o indeferimento do pedido
(art.300, CPC).

Portanto, hei por bem em
indeferir
o pedido de tutela formulado na exordial(Id.175548156, pág.15 –item ‘I’), até ulteriores deliberações deste Juízo(art.297, CPC).

Considerando a natureza e as circunstâncias da ação, bem como que a praxe evidencia ser infrutífera a realização de acordo nesta fase processual,
deixo
de designar a audiência de conciliação prevista no art. 334 do Código de Processo Civil, em atenção ao princípio da razoável duração do processo e celeridade processual(art.5º, LXXVIII, CF).”

A
nalisando o conjunto processual, verifica-se que não houve mudanças fáticas ou argumentações que modificassem a situação posta desde a análise do pedido de tutela
recursal
.

Na hipótese dos autos,
não há demonstração de nenhum elemento concreto que indique o intento do agravado em alienar, ocultar ou onerar bens com o objetivo de frustrar a execução
.

A mera inadimplência contratual, embora possa revelar a existência de crédito em discussão,
não autoriza, por si só, a adoção de medidas excepcionais de restrição ou publicidade patrimonial
.

A jurisprudência desta Corte e de Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a concessão de tutela cautelar de protesto contra alienação de bens demanda indícios objetivos de risco ao resultado útil do processo, o que não se verifica no presente caso.

À proposito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - MEDIDAS CAUTELARES DE ARRESTO - REQUISITOS - AUSÊNCIA – INDEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A tutela provisória de urgência, de natureza cautelar e requerida em caráter incidental, será concedida mediante a apresentação, pelo postulante, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano. Para garantia da efetivação da tutela de urgência poderá o juiz deferir as medidas cautelares que entenda necessárias, em exercício do poder geral de cautela (art. 301, do CPC
) .

A ausência de elementos que indiquem a indisponibilidade de recursos dos réus para arcarem com os ônus de eventual condenação, bem como de risco na demora pelo resultado do julgamento do feito, induzem ao indeferimento da tutela provisória de urgência, por carência de pressuposto legal.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1029158-03.2023.8 .11.0000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/05/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/05/
2024)-
Grifei

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA - MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO - REQUISITOS INDEMONSTRADOS – INADIMPLÊNCIA DA DÍVIDA QUE NÃO JUSTIFICA O USO DE MEDIDA
CAUTELAR URGENTE – INEXISTÊNCIA DE RISCO DE DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO I - Infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil que, o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente. II - Para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. III -
A simples existência de demanda judicial em face da empresa agravada não constitui motivo suficiente e apto a ensejar o deferimento da medida judicial requestada, sobretudo porque a execução em questão se encontra na fase inicial e, portanto, ainda sujeita de questionamentos por parte do devedor comum a respeito da legitimidade do débito.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10173994220238110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 31/01/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/02/
2024)-
Grifei

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. ARRESTO CAUTELAR.
REQUISITOS .
AUSÊNCIA. DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. OCULTAÇÃO DE BENS. CARÊNCIA DE
PROVAS .
I - A concessão da tutela provisória de natureza cautelar, prevista no art. 301 do CPC, submete-se aos requisitos gerais da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC,
sendo necessário comprovar, de plano, os elementos que evidenciem a existência do direito pleiteado e o risco ao resultado útil do processo. II - Não havendo indícios de que a parte efetivou medida para
dilapidar
ou ocultar seus bens, deve ser indeferida a medida de arresto
pleiteada
.
III - Recurso não provido.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 13437481820248130000 1.0000.24 .134373-0/001, Relator.: Des.(a) Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 26/06/2024, 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/06/
2024)-
Grifei

A pretensão recursal, portanto, não se mostra apta a ensejar a reforma da decisão agravada, tampouco a modificação do entendimento firmado em sede de tutela recursal, que ora se confirma no exame de mérito.

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que
não
restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

CONCLUSÃO

Com essas considerações,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se na integralidade, a
decisão agravada
.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025